Tribunal: STF
Processo: ARE 750952
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Processo administrativo fiscal. Alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da CF/88. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional reflexa. 



    1. A ofensa à Constituição que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a direta e frontal, e não a indireta ou reflexa. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, cujo exame é inviável em sede extraordinária.



    3. Agravo regimental não provido.